Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. TRANSCURSO IN ALBIS. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADMISSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença de julgamento antecipado da lide, a pretexto de contrariar o artigo 10 do CPC, quando se constata que o julgamento do mérito ocorreu depois de transcorrido sem manifestação das partes o prazo judicialmente fixado para especificação de provas.
2. Constata-se conduta processual contraditória da parte, que, durante vários anos, se comporta como coerdeira do imóvel, e, após o trânsito em julgado das sentenças que decretam a partilha do bem e a extinção do condomínio com os demais herdeiros, ajuíza demanda pretendendo o reconhecimento da usucapião sobre o mesmo imóvel, com o fito de obstaculizar a alienação já determinada por sentença transitada em julgado. Nesse caso, cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I, IV e V, do CPC.
3. Apelo conhecido e não provido.